Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-67.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001248-67.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MATEUS SILVA MARTINS e outros Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM OS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento a recurso extraordinário, ao reconhecer que o acórdão impugnado encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF, verificando-se a existência de similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas firmados pela Corte Suprema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão impugnado analisou de forma detida e fundamentada as peculiaridades da causa, reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e a correção da pena fixada ao agravante, o que afasta a alegação de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 4 - A fundamentação adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF (AI nº 791.292-RG/PE), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 5 - A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) pressupõe a análise prévia da correta aplicação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto probatório, o que atrai a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT), que afasta a competência do STF para apreciar ofensa reflexa à Constituição. 6 - A pretensão do agravante revela mera irresignação com o desfecho da causa, buscando rediscutir o conjunto probatório e as conclusões já analisadas pelo órgão colegiado, o que é vedado tanto em sede de recurso extraordinário quanto de agravo interno. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, "c", 59, 61, II, "h", e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-RG/PE, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, j. 06.06.2013; STF, HC 111.840/SP. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 8001248-67.2022.8.05.0036, em que figura como Agravante E. P. M. e como Agravados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e M. S. M. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça